Tribunal: TJDFT
Processo: 0745555-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745555-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: SILVIA UBUCATA DE BARROS D E S P A C H O Verifico que a apelante/requerida deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou recolha o preparo em dobro sob pena de deserção no termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora